Tribunal: STF
Processo: ARE 1575282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Execução Fiscal proposta em 23/09/2010, visando à satisfação de créditos tributários de IPTU e TCDL, dos exercícios dos anos de 2006 a 2008. Exceção de pré-executividade oposta, suscitando excesso de execução por emprego de juros e correção monetária indevidos. Recurso manejado contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação da Executada.



    1. Pretensão da Executada deduzida nos autos por meio de uma mera petição que restou recebida pelo Juiz a quo como exceção de pré-executividade e que restou rejeitada.



    2. A matéria que se pretende discutir, relativa à suposto excesso de execução por aplicação de juros e correção monetária indevidos, demanda dilação probatória e, portanto, deveria ter sido deduzida em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC.



    3. Na petição da Executada não foi individualizado o valor do suposto excesso da execução, nem indicado qual seria o valor correto da dívida, assim como não foi instruída com qualquer planilha discriminada e atualizada do débito, o que ensejaria, inclusive, a sua rejeição de plano, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC.



    4. Decisão de rejeição da exceção de pré-executividade mantida.



    5. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos temas nº 1.062 e 1.217 da repercussão geral, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente